Tribunal: TJSP
Processo: 2133433-08.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Estabelecimentos de Ensino
Órgão julgador: Neto Barbosa Ferreira
Órgão colegiado: 29a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-04-23
Data de publicação: 2020-04-23

Ementa:
Agravo de Instrumento. Fase de cumprimento de sentença. Decisão agravada denegou pedido de expedição de ofício à Receita Federal, com a finalidade de obtenção do no do CPF de um dos executados, recém admitido na execução. Descabimento. A questão deve ser analisada à luz do princípio da razoabilidade. Em razão do sigilo existente sobre as operações fiscais, previsto em lei, afigura-se necessária

Ementa:
Agravo de Instrumento. Fase de cumprimento de sentença. Decisão agravada denegou pedido de expedição de ofício à Receita Federal, com a finalidade de obtenção do no do CPF de um dos executados, recém admitido na execução. Descabimento. A questão deve ser analisada à luz do princípio da razoabilidade. Em razão do sigilo existente sobre as operações fiscais, previsto em lei, afigura-se necessária intervenção do Poder Judiciário, para que possa ser efetuada pesquisa do no do CPF da parte executada e, via de consequência, o feito ter regular seguimento. Com efeito, cabe ao Poder Judiciário, observando os princípios da cooperação e razoabilidade, dispor a favor da parte, as ferramentas institucionais exigidas no contexto do processo executivo, com o intuito de impedir que o devedor frustre o cumprimento da obrigação reconhecida em título executivo. Recurso provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000279251
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2133433-08.2019.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que é agravante MOSTEIRO
DE SÃO BENTO DE SÃO PAULO, são agravados PATRÍCIA KONDOSTANOS -
ESPÓLIO e PAULO MARCELO KONDOSTANOS.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 29a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores SILVIA ROCHA
(Presidente) e FABIO TABOSA.
São Paulo, 23 de abril de 2020.
NETO BARBOSA FERREIRA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2133433-08.2019.8.26.0000 -Voto no 7273 JV
2
COMARCA: São Paulo – F. Central – 27a Vara Cível
AGTE.: Mosteiro de São Bento de São Paulo
AGDOS.: Patrícia Kondostanos Inácio e outros
JUÍZA: Juliana Nishina de Azevedo
29a Câmara de Direito Privado
VOTO No 7273
EMENTA: Agravo de Instrumento. Fase de cumprimento de
sentença. Decisão agravada denegou pedido de expedição de
ofício à Receita Federal, com a finalidade de obtenção do no do
CPF de um dos executados, recém admitido na execução.
Descabimento. A questão deve ser analisada à luz do princípio da
razoabilidade. Em razão do sigilo existente sobre as operações
fiscais, previsto em lei, afigura-se necessária intervenção do Poder
Judiciário, para que possa ser efetuada pesquisa do no do CPF da
parte executada e, via de consequência, o feito ter regular
seguimento. Com efeito, cabe ao Poder Judiciário, observando os
princípios da cooperação e razoabilidade, dispor a favor da parte,
as ferramentas institucionais exigidas no contexto do processo
executivo, com o intuito de impedir que o devedor frustre o
cumprimento da obrigação reconhecida em título executivo.
Recurso provido.
Vistos.
Trata-se de agravo de instrumento interposto por Mosteiro de São Bento de São
Paulo, contra a r. decisão, proferida nos autos da fase de cumprimento de sentença
instaurada em face de Patrícia Kondostanos Inácio (Espólio) e Outros, que indeferiu o
pedido de expedição de ofício à Receita Federal.
A propósito, assim deliberou o d. magistrado a quo:
“Vistos.
Tendo em vista o erro material apontado na fl. 522, à serventia a fim de que
proceda às alterações devidas para a correção do pólo passivo, que deve ser composto por
'Paulo Marcelo Kondostanos Inácio'.
No mais, indefiro a expedição de ofício para a Receita Federal, uma vez que
cabe ao requerente fornecer a qualificação mínima do requerido, inclusive seu CPF.
Nada sendo requerido em cinco dias, arquivem-se os autos.
Int.” (cf. fl. 15).
Essa a razão da insurgência.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2133433-08.2019.8.26.0000 -Voto no 7273 JV
3
Esclarece o agravante que teve ciência do falecimento da agravada, ocasião em
que requereu a substituição do polo passivo, com a inclusão do herdeiro, Paulo Marcelo
Kondostanos Inácio (fls. 04/05).
E, por isso, “pleiteou a agravante a expedição de oficio à Receita Federal do
Brasil para obter a informação do CPF do herdeiro, tendo em vista não constar na
certidão de óbito do de cujus e em nenhum outro local nos autos” (fl. 05).
Alega que a r. decisão contraria a jurisprudência e entendimento dominantes,
“pois somente com a ordem judicial poderá obter a informação, posto que, está
preservado o direito à inviolabilidade e o sigilo fiscal do agravado” (fl. 06).
Pretende, assim, a concessão de efeito suspensivo ao recurso e, ao final, o seu
provimento, para que seja determinada a expedição de ofício à Receita Federal, para
obtenção do CPF do agravado (fls. 09/10).
Recurso tempestivo (fl. 15) e preparado (fl. 11).
Recebidos os autos, foi indeferida a concessão de efeito suspensivo (fls. 47/48).
Intimada, a parte contrária não apresentou contraminuta (fls. 51/52).
É a síntese do necessário.
Respeitada a convicção do I. Julgador de Primeiro Grau, o inconformismo
prospera.
Realmente, o pleito do exequente, para expedição de ofício à Receita Federal,
com a finalidade de obtenção do no do CPF, do herdeiro recém incluído na lide, deve ser
analisada à luz do princípio da razoabilidade.
Certamente não se considera razoável obstar a pesquisa do no do CPF.
De fato, máxime tendo em conta que ausente a intervenção do Poder Judiciário,
ante o sigilo das informações fiscais, a parte não consegue obter informações relativas ao
CPF da parte contrária, mediante simples requerimento perante a instituição.
Nesse passo, não há outra solução, senão deferir a expedição de ofício judicial
à Receita Federal, nos termos em que pleiteados pelo exequente.
Não pode passar sem observação, o disposto no artigo 438, I, NCPC, que
legitima a conduta do juiz que “requisitará às repartições públicas, em qualquer tempo ou
grau de jurisdição: I- as certidões necessárias à prova das alegações das partes”.
E, ainda, nunca é demais lembrar que "(...) realiza-se a execução no interesse

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2133433-08.2019.8.26.0000 -Voto no 7273 JV
4
do exequente" (art. 797, NCPC).
No mais, observo que o comportamento do agravante indica que está
diligenciando a fim de solucionar o impasse havido em relação ao inadimplemento.
A persecução do fim último do processo, vale dizer, a pacificação das relações
sociais por meio da aplicação do direito e distribuição da justiça, pressupõe interação e
participação conjunta entre os sujeitos do processo, o que se convencionou chamar de
princípio da cooperação.
Destarte, cabe ao Poder Judiciário, observando os princípios da cooperação e
razoabilidade, dispor a favor da parte, as ferramentas institucionais exigidas no contexto do
processo executivo, com o intuito de impedir que o devedor frustre o cumprimento da
obrigação reconhecida em título executivo.
Nesse sentido a jurisprudência.
A propósito, veja-se:
“CUMPRIMENTO
DE
SENTENÇA

INSTAURAÇÃO
DE
DESCONSIDERAÇÃO
DA
PERSONALIDADE
JURÍDICA

NOTÍCIA
DE
FALECIMENTO DE UM DOS SÓCIOS
REQUERIMENTO DE EXPEDIÇÃO DE
OFÍCIO À RECEITA FEDERAL Cabimento Informações acerca de dados pessoais de
herdeiros que podem ser obtidos pela via reclamada Hipótese em que o exequente
comprovou a inexistência de abertura de inventário do sócio falecido - Dever de
cooperação Informações sigilosas acessíveis ao juízo Celeridade e efetividade da
prestação jurisdicional Decisão reformada - Recurso provido” (TJSP; Agravo de
Instrumento 2036078-32.2018.8.26.0000; Relator (a): Claudio Hamilton; Órgão Julgador:
25a Câmara de Direito Privado; Foro de Sertãozinho - 1a Vara Cível; Data do Julgamento:
08/06/2018; Data de Registro: 08/06/2018).
“AGRAVO DE INSTRUMENTO. Fase de Cumprimento de Sentença. Não
localização dos herdeiros do agravado. Solicitação de pesquisa junto ao BACEN.
Determinação para o autor fornecer os CPF dos herdeiros. Ausência do número do CPF
dos herdeiros. Expedição de ofício à Receita Federal e à OAB. Possibilidade. Recurso de
agravo de instrumento provido” (TJSP; Agravo de Instrumento
2000372-27.2014.8.26.0000; Relator (a): Luis Fernando Nishi; Órgão Julgador: 32a
Câmara de Direito Privado; Foro de Campinas - 7a. Vara Cível; Data do Julgamento:
27/02/2014; Data de Registro: 28/02/2014).
Isto posto, de rigor o provimento do recurso
Com tais considerações, pelo meu voto, dou provimento ao recurso.

Themístocles NETO BARBOSA FERREIRA
Relator